Tribunal: TJSP
Processo: 0012605-78.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Execução Penal – Pedido de comutação de penas – Decreto Presidencial n. 12.338/2024 – Condenação por crime impeditivo, eis que hediondo – Inteligência do art. 1a, I, d o Decreto em questão – Entendimento
O reeducando fará jus ao indulto e a comutação de penas sempre que preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial. Em caso de o sentenciado ter

Ementa:
Execução Penal – Pedido de comutação de penas – Decreto Presidencial n. 12.338/2024 – Condenação por crime impeditivo, eis que hediondo – Inteligência do art. 1a, I, d o Decreto em questão – Entendimento
O reeducando fará jus ao indulto e a comutação de penas sempre que preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial. Em caso de o sentenciado ter praticado crime hediondo (impeditivo), não restará preenchido o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial de 2024 (art. 1o, I).